Tribunal: STF
Processo: HC 210780
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator do HC 702.829/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente há mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias.



    Argumenta que a defesa impetrou habeas corpus junto ao STJ em 26.10.2021, porém, até o presente momento, a liminar sequer foi analisada.



    À vista do exposto, pugna pela superação do óbice referente à supressão de instância, com a revogação da custódia preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 3.2.2022, determinei fossem solicitadas informações ao relator do HC 702.829/SP no Superior Tribunal de Justiça, que prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 33, p. 2):



    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, em despacho referente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 210.780/SP, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 702.829/SP, em que ALEXANDRE DA FONSECA PACHECO figura como paciente, venho noticiar o que segue:



    1. O processo fora distribuído, em 27 de outubro de 2021, à minha relatoria e, em 28 de outubro de 2021, proferi despacho intimando a defesa, que se manifestou por meio da petição juntada aos autos em 31 de outubro de 2021.



    2. Em 4 de novembro de 2021, proferi despacho solicitando, com urgência, informações ao juizo natural e determinando vista ao Ministério Público Federal para manifestação, e, após cumpridas as diligências, foi juntado aos autos o parecer ministerial em 10 de fevereiro de 2022.



    3. Em 15 de fevereiro de 2022 proferi decisão conhecendo parcialmente do habeas corpus e, no mais, denegando a ordem.



    4. O ato foi encaminhado à publicação, prevista para 17 de fevereiro de 2022, no DJe/STJ.



    Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração.”



    É o relatório. Decido.



    De início, observo estarem prejudicadas as alegações referentes à demora na apreciação do habeas corpus impetrado junto ao Superior de Justiça, ante a notícia do julgamento da impetração em 15.02.2022.



    No mais, as razões veiculadas na inicial dizem respeito a supostas ilegalidades imputáveis a autoridade não diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte.



    Ante o exposto, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, questões afetas à prisão preventiva do paciente, razão pela qual, por força do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente